Tribunal: TJDFT
Processo: 0719352-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO A LINK SOBRE PONTUAÇÃO DO SISTEMA LIVELO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PARTICIPAÇÃO CULPOSA DO AUTOR. CULPA CONCORRENTE CONSTATADA. RISCO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO. DANO MORAL - INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, o enunciado de Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

2. É manifesta a legitimidade da instituição financeira ré mantenedora da conta bancária do autor onde ocorreu a fraude, estando reservado ao mérito o exame quanto à existência de falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14, CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA REJEITADA.

3. À situação em análise, aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC). É possível ainda que haja a concorrência de culpas, situação em que, a responsabilidade civil deve ser partilhada entre os atores que participaram do evento danoso.

4. De acordo com a narrativa apresentada na inicial, o autor recebeu mensagem de SMS contendo informações a respeito de seus pontos livelo, com um link que remetia a um aplicativo que o autor acreditava ser do banco requerido. Mais ou menos uma semana após, recebeu ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como funcionário do banco requerido e solicitou diversas medidas de segurança que alteraram seu limite de transferência diária. Ora, com essa narrativa, embora não admita expressamente, verifica-se que o autor, de alguma forma, contribuiu para a concretização da operação fraudulenta. Isso porque, ao que tudo indica, abriu o link enviado pelo fraudador e, no momento da ligação, forneceu alguns dados que permitiram a alteração de seus limites diários de transferência bancária. Diga-se, ainda, que a mensagem recebida pelo autor noticiando o vencimento de 318.400 pontos naquele dia 31/01, foi gerada pelo número 014930859442. Ora, um pouco de cautela levaria, no mínimo, o autor a pensar se, de fato, possuía mais de 300.000 pontos se vencendo naquele dia. A conduta do autor consistente em clicar no link indicado pelos fraudadores demonstra sua efetiva participação culposa no início do evento delituoso.

5. Por outro lado, também se constata que houve falha no serviço de segurança da instituição recorrente. Pois, não é razoável que terceira pessoa ligue para um correntista seu e tenha informações importantes sobre seus dados bancários, de forma a conquistar a confiança do cliente que acaba por confirmar outros dados e até fornecer elementos de segurança operacional. Também, o banco não conseguiu demonstrar que foi a parte autora quem, de fato, fez o empréstimo e as transferências para outra conta e nem que foi através do aplicativo para celular em telefone cadastrado pela parte recorrida. Essa situação demonstra, claramente, que se trata de um empréstimo realizado mediante fraude.

6. O recorrente, ao facilitar demasiadamente o acesso ao crédito, permitindo a contratação automatizada de empréstimo por meio digital, sem nenhuma espécie de assinatura física, áudio ou vídeo demonstrando o conhecimento da oferta e consentimento com o contrato, assume os riscos que envolvem o negócio realizado à distância. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores às ações criminosas de terceiros que buscam ganhos fraudulentos por meio da violação dessas tecnologias. Além disso, não se pode deixar de considerar que a operação questionada pelo autor, foge completamente ao seu perfil usual. Situação que poderia gerar algum alerta no sistema de segurança do banco, suspendo temporariamente a transação, até que houvesse certificação de que, realmente, era o titular da conta que estava efetuando a operação.

7. No caso dos autos, a instituição financeira não demonstrou ter se cercado dos cuidados necessários por ocasião da operação de contratação de crédito em valor significativamente elevado, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do seu sistema operacional para perpetrar o golpe. Isso, no entanto, não retira a participação culposa do autor. Devendo, pois, o autor suportar parte do prejuízo decorrente do empréstimo fraudulento.

8. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, não se pode admitir a reparação de dano moral decorrente de situação ilícita forjada por terceiros em operação fraudulenta, especialmente diante de conduta negligente das partes. Nestas circunstâncias, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir a condenação atinente aos danos morais.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença reduzindo à metade o valor da condenação dos danos materiais (50% do prejuízo: R$ 9.450,00) bem como para excluir a condenação atinente aos danos morais, mantidos os critérios da correção monetária e juros.

10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.